Tribunal: TJSP
Processo: 1018253-48.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo - Atraso de mais de vinte horas na viagem que o autor contratou com a parte demandada de Passo Fundo, com escala em Campinas e destino final em Sinop - Cancelamento de voo decorrente da necessidade de reestruturação malha aérea - Fortuito interno, inerente à atividade de transporte, que não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo - Atraso de mais de vinte horas na viagem que o autor contratou com a parte demandada de Passo Fundo, com escala em Campinas e destino final em Sinop - Cancelamento de voo decorrente da necessidade de reestruturação malha aérea - Fortuito interno, inerente à atividade de transporte, que não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados ao autor - Falha na prestação do serviço configurada - Prestação de assistência material para diminuir os desconfortos do autor pelo atraso que, embora louvável, não elide a frustação do cancelamento do voo e a justa expectativa de realizar sua viagem com tranquilidade, além da demora excessiva de mais de 20 horas até a chegada ao destino final - Abalo emocional caracterizado - Verba indenizatória devida e fixada no valor adequado de R$ 5.000,00, que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Precedentes desta Corte - Recurso parcialmente provido a fim de majorar a condenação da demandada no pagamento de indenização por dano moral de R$ 3.000,00 para o valor de R$ 5.000,00, com juros a partir da citação e correção monetária desde a publicação deste acórdão (Súmula no 362 do STJ), majorando-se os honorários advocatícios devidos pela ré ao patrono do autor, de 10% para 20% sobre o valor da condenação, atualizado (art. 85, § 11, do NCPC).